Tribunal: TJDFT
Processo: 0736599-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0736599-90.2021.8.07.0000 PACIENTE: ARTHUR TELLES DE MELO AUTORIDADE: 2° VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Fabrício Arcanjo Pereira dos Santos em favor de ARTHUR TELLES DE MELO, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob o fundamento de excesso de prazo para a prolação de sentença. Informa e sustenta o impetrante, em singela síntese, que os autos originários se encontram conclusos para sentença desde o dia 10/08/2021, não se revelando proporcional e razoável que um processo, com réu preso e sem complexidade, ultrapasse 3 meses sem que seja prolatada sentença. Diz que, no caso, merece ser relativizada a súmula 52 do colendo STJ. Requer, liminarmente, a concessão da ordem impetrada, com o relaxamento da prisão preventiva do paciente. Liminar indeferida (ID 30819546). Informações prestadas (ID 31010317). A 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficia pela prejudicialidade do writ impetrado (ID 31044675). É o relato do essencial. Decido. Em suas informações prestadas (ID 31010317), a d. autoridade coatora esclarece que foi proferida sentença condenando o ora paciente a 6 (SEIS) ANOS, 8 (OITO) MESES E 14 (QUATORZE) DIAS DE RECLUSÃO, no regime inicialmente fechado. Na mesma oportunidade, foi negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade, quando a d. autoridade coatora acrescentou à segregação cautelar novo fundamento para justificar sua manutenção, em razão da reincidência e do regime fechado para início do cumprimento da pena. Desta forma, como a impetração se fundava na sustentada ilegalidade da prisão por excesso de prazo para a prolação de sentença, houve a perda superveniente do objeto, configurando-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Não é outro o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “A análise do tópico do excesso de prazo na instrução processual está prejudicada pela perda superveniente do objeto. Isso porque já houve a prolação de sentença condenatória e encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (enunciado n. 52 da Súmula do STJ).” (HC 608.917/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) “O tema concernente ao excesso de prazo está prejudicado, diante da superveniente sentença (Súmula 52/STJ).” (HC 592.198/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) “Consoante informações prestadas o Paciente foi condenado na Ação Penal n.o 0007457-47.2016.4.03.6000, sendo-lhe vedado o apelo em liberdade com novos fundamentos. Evidente, assim, a superveniente perda de objeto no ponto.” (HC 538.432/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 10/12/2019) No mesmo sentido a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,“verbis: “Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Julgamento realizado. Prejudicado. Julgada a ação penal, condenado o paciente e negado o direito de recorrer em liberdade, tem-se por prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Habeas corpus julgado prejudicado.” (Acórdão 1144204, 07173133420188070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no PJe: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. A prolação superveniente de sentença condenatória, aliada ao acréscimo de novas razões para motivar a manutenção da constrição cautelar, torna sem objeto o habeas corpus que investia contra decisão denegatória de liberdade provisória, uma vez que a decisão antes atacada perdeu sua eficácia, e a prisão, desde então, decorre de novo título, não impugnado nesta ação mandamental. 2. Habeas corpus julgado prejudicado.” (Acórdão 487414, 20110020004266HBC, Relator: JESUINO RISSATO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2011, publicado no DJE: 16/3/2011. Pág.: 122) “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. NOVA FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM PREJUDICADA. 1. Tendo o processo principal já sido sentenciado pala douta autoridade apontada coatora, prejudicado está o pleito de liberdade do paciente com base na argumentação de excesso de prazo para a instrução do feito, ante a evidente perda do objeto. 2. Prejudicada também está a análise da irresignação quanto à decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, porquanto a sentença, quando da manutenção da segregação, acrescentou nova motivação, tratando-se, pois, de outro título. 3. Ordem prejudicada.” (Acórdão 889345, 20150020195757HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/8/2015, publicado no DJE: 25/8/2015. Pág.: 91) Pelo exposto, com apoio no art. 659 do CPP c/c art. 89, inc. XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. P. I. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator